Tribunal: TJBA
Processo: 0510105-88.2018.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0510105-88.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICTOR VEIGA PINHEIRO DE LEMOS

Advogado(s)
:
ANGELA KARYNE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS NA MODALIDADE EAD. CERTIFICADOS COM CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ONLINE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PONTUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com pedido preventivo de retificação da nota na prova de títulos de concurso público, para o cargo de Analista Universitário – Analista em TI da UEFS, com o acréscimo de 5 (cinco) pontos decorrentes da apresentação de certificados de cursos realizados na modalidade EAD. O impetrante apresentou títulos que, conforme alegado, estariam em conformidade com as alíneas A, B e C do Quadro V do edital. Não houve, inicialmente, pedido de nomeação para o cargo, razão pela qual a posterior nomeação voluntária não enseja perda superveniente do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação e nomeação voluntária do impetrante acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (ii) estabelecer se os certificados de cursos realizados na modalidade EAD, apresentados pelo impetrante, preenchem os requisitos do edital e devem ser pontuados na prova de títulos do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nomeação posterior do impetrante, não requerida na exordial, não esvazia o objeto do writ, pois a pretensão principal refere-se exclusivamente ao reconhecimento de pontuação na prova de títulos.
O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação de títulos ou respostas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital, conforme decidido pelo STF no RE 632.853/CE (Tema 485).
Os certificados apresentados pelo impetrante se enquadram nas exigências do Quadro V do edital, possuindo carga horária compatível e relação com o cargo postulado.
A exigência de autenticação cartorial dos certificados não se aplica aos cursos realizados na modalidade EAD com código de verificação, conforme ressalva expressa no subitem 14.20.1.1.1 do edital.
A recusa em computar os pontos viola os princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da eficiência, comprometendo a lisura do certame e a justa classificação dos candidatos.
Demonstrado o direito líquido e certo à pontuação, é devida a retificação da nota do impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital UEFS de 10.01.2018, subitem 14.20.1.1.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, DJe 26.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510105-88.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada VICTOR VEIGA PINHEIRO DE LEMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)